Tribunal: TJDFT
Processo: 0745053-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745053-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA SOCORRO DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA FLAVIA LOPES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. A embargante afirma que “conquanto as partes possuam o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda [sic] os pedidos iniciais ou da defesa a fim de influir eficazmente na convicção do juiz, não se pode olvidar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória, cabendo-lhe aferir a necessidade de outros elementos para julgar a causa”. Aduz ser temerária a decisão “em vista da apuração do fato controvertido fixado, que pode ser esclarecido a partir do exame dos pedidos contidos no presente Agravo de instrumento, e na mencionada Decisão agravada, que está em manifesto confronto com as alegações dos interessados, conjugada aos demais elementos probatórios, sendo esse contexto suficiente para resolução da controvérsia”. Acresce que “o pedido é bem claro em relação ao caráter suspensivo e modificativo com a indicação dos administradores provisórios, onde constam nos pedidos não se fazendo necessário [sic] a provocação do Juízo a quo”. Alega omissão quanto aos pedidos recursais. Enfatiza que “como já dito, todos os esforços foram feitos pela Embargante só não conseguindo êxito, ou seja, esclarecido foi a causa da não apresentação da documentação”. Conclui que “não há como afirmar que não houve pedido com conexão da decisão da Juíza a quo, é simples todos os pedidos feitos foram em decorrência dela, e não aleatória, portanto, é incabível tal julgamento”. Requer “o acolhimento do presente embargo, a fim de que seja deferido o pedido com a SUSPENSÃO DA CARTA DE INTIMAÇÃO, indicando os administradores provisórios, bem como afastamento da Presidente representante legal da EMBARGANTE”. Contrarrazões pelo não provimento do recurso, com imposição de multa, por ser protelatório. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por sua vez, as razões recursais se limitam a expressar discordância com o que decidido, não apontando, sequer em tese, qualquer dos vícios elencados no citado art. 1.022, do CPC. Conforme se vê das passagens transcritas no relatório acima, as razões dos embargos declaratórios e a sua conclusão não guardam a necessária pertinência lógica com o que decidido. Os embargos pontuam questões relativas a meios de prova, fixação de pontos controvertidos e apresentação de documentos, enquanto a decisão unipessoal trata da inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, visando rediscutir os termos da sentença exequenda. Frise-se que não há como se falar em omissão na análise dos pedidos deduzidos no agravo de instrumento se este não chegou a ser conhecido, ante os óbices devidamente explicitados na decisão agravada. Assim, a insistência em argumentos alheios ao escopo do cabimento dos embargos de declaração somente se explica como manobra protelatória, o que merece ser sancionado, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, impondo à embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator